Tribunal: TJBA
Processo: 8001282-48.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8001282-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

mk4

ACORDÃO

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA
1
ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E O JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIA
L
, AMBOS DA COMARCA DE
LAURO DE FREITAS
. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS
. JUSTIÇA COMUM E JUIZADO ESPECIAL. FACULDADE DO AUTOR
(
ART.
3º, § 3º,
DA LEI N
º
.
9.099
/95). COMPETÊNCIA RELATIVA. SÚMULA N
º. 33
, DO STJ.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001282-48.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS
e como apelada
JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seções Cíveis Reunidas
do Estado da Bahia, por ########,
em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .